Tribunal: TJDFT
Processo: 0743716-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AFERIÇÃO PELO INMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou que em março de 2024. teria infringido as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, ocasião em que foi aplicada a multa do valor de R$ R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como a perda de 7 (sete) pontos na sua Carteira Nacional de Habilitação. Ressaltou que realizou o teste prévio de alcoolemia, mas o parelho utilizado só possuía uma luz de LED vermelho e verde, não havendo qualquer registro do INMETRO. Afirmou que, com base neste teste, a autoridade policial lavrou o auto de infração nos termos do art. 277 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Observou que permaneceu no local e demonstrou que estava plenamente apto a conduzir o veículo, e que não tinha qualquer sinal de embriaguez ou alteração na capacidade psicomotora, razão pela qual não havia motivo para a multa aplicada. Salientou que não foram realizados outros testes, que a multa foi mantida e o veículo foi liberado após a chegada de terceiro legalmente habilitado.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 61814015).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade da autuação realizada, bem como na validade do exame de alcoolemia realizado.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a r. sentença se baseou em premissas equivocadas da decisão do e. STF, já que o posicionamento daquele Tribunal diz respeito à constitucionalidade da recusa ao teste do “bafômetro” e não da falta de notificação. Salientou que não houve o cumprimento do devido processo legal, já que a parte recorrida não foi citada para apresentar contestação, e nem foi aberto o prazo para réplica. Ressaltou que a falta de notificação é uma nulidade absoluta, isso porque é este instrumento que garante a ampla defesa e o contraditório. Afirmou que não recebeu qualquer notificação para apresentação de defesa prévia e que as infrações que lhes foram imputadas devem ser consideradas irregulares. Observou que cabia a recorrida provar a realização da notificação via sistema eletrônico ou AR (Aviso de Recebimento), para atestar suas alegações. Ponderou que a mera alegação de adesão do recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônico – SNE, não confere ao DETRAN/DF a prerrogativa de se frutar de comprovar que realizou a notificação de infração. Observou eu o aparelho utilizado pode detectar vários odores, até mesmo em produtos pessoais, que têm teor alcoólico, não havendo qualquer garantia, precisão ou informação do INMETRO. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o provimento, no seu duplo efeito, para reformar a r. sentença a quo, em todos os seus termos.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, já que é patente o descumprimento das normas do CTB. Efeito suspensivo negado.
7. Conforme se extrai do inciso II art. 332 do CPC, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contraria acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Conforme bem observado na r. sentença, é o que ocorre nestes autos, já que o e. STF se manifestou (RE 1224374), em sede de repercussão geral e definiu o Tema 1079, ocasião que fixou a seguinte tese: “não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”. Rejeita a preliminar de não cumprimento do devido processo legal.
8. A alegada irregularidade na notificação do infrator configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão. Não conhecido o recurso no que tange à tese apontada.

9. De acordo com a Notificação de Autuação de ID 61813908, o recorrente foi autuado em flagrante no dia 23/03/2024, pela prática da infração tipificada no art. 165-A do CTB: Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277 do mesmo diploma legal.
10. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
11. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia.
12. No caso concreto, tratando-se, portanto, de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento. Não havendo nos autos elementos que indiquem irregularidade no auto de infração, conclui-se que o recorrente foi regularmente autuada pela infração ao art. 165-A do CTB.
13. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1812774, 07658019320238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024; Acórdão 1807856, 07504049120238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024 e Acórdão 1784695, 07477218120238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023.
14. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.